Tribunal: TJDFT
Processo: 0717514-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717514-79.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O requerido agrava (id. 71452415) da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (Proc. 0703668-38.2025.8.07.0018 - id. 232401174) que, em demanda de anulação de negócio jurídico, deferiu a tutela de urgência para suspender o segundo leilão do imóvel, designado para o dia 14/4/2025, ante a ausência de prova de notificação para purga da mora e da data dos leilões. Sustenta que a decisão agravada é nula por deficiência na fundamentação. Alega que seguiu todos os procedimentos previstos na Lei 9.514/97, realizando a notificação extrajudicial da agravada (id. 71452420), e que a propriedade se consolidou, visto que a mora não foi purgada. Defende que a própria agravada, no ajuizamento da ação, apresentou o edital de notificação publicado acerca das datas dos leilões, sendo alcançado a finalidade da lei, independentemente da forma de ciência dos dias e horários. Aduz que não estavam previstos os requisitos para a concessão da antecipação da tutela. Argumenta que se o interesse da agravada é purgar a mora, deveria o Juízo ter exigido a apresentação de caução para conceder a liminar. Aponta perigo de dano nos prejuízos decorrentes da inadimplência, bem como nos custos de manutenção do imóvel. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada. 2. Concisão é inconfundível com ausência de fundamentação. A motivação concisa não ofende o CPC 489, §1o, IV, tampouco à CF 93, IX, os quais não obrigam o Magistrado a ser prolixo. A decisão agravada expressamente indicou os motivos para o deferimento da liminar: “(...) Tratando-se de fato negativo, não há como se exigir da autora a instrução de seu pedido de tutela de urgência com a comprovação de que não foi devidamente intimada para purgação da mora e da data dos leilões. Ambas as notificações são requisitos para a legitimidade da excussão de bem imóvel alienado fiduciariamente (Lei n. 9.514/1997). Assim o sendo, levando em conta a difícil reversão de um leilão de imóvel, e graves consequências, via de regra, para o devedor, defiro, ao menos provisoriamente, o pedido de tutela de urgência para suspender, por ora, o segundo leilão do imóvel, designado para dia 14/04/2025, caso não tenha logrado sucesso o primeiro leilão designado em 04/04/2025. (...)” No mais, em princípio, não constato o fumus boni juris. O agravante comprova que notificou a agravada para purgar a mora (id. 71452420) e que a consolidação ocorreu após o decurso do prazo legal (ids. 714524221 e 71452423), no entanto não apresenta a notificação do art. 27, §2o-A, da Lei 9.514/97: Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7o do art. 26 desta Lei. (...) § 2o-A Para fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. O conhecimento do edital de leilão público não suplanta a necessidade de comunicação, visto que é esta que garante tempo hábil ao devedor para exercer o direito de preferência previsto no art. 27, §2o-B, da Lei 9.514/97: “Art. 27. (...) (...) § 2o-B Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado às despesas, aos prêmios de seguro, aos encargos legais, às contribuições condominiais, aos tributos, inclusive os valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes aos procedimentos de cobrança e leilão, hipótese em que incumbirá também ao fiduciante o pagamento dos encargos tributários e das despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, inclusive das custas e dos emolumentos. (...)” Quanto à alegação de que não estavam presentes os requisitos para a concessão da liminar pelo Juízo a quo, o perigo de dano, ao tempo da decisão, era evidente, diante da proximidade do segundo leilão. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 09/05/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator